Tribunal: TJPA
Processo: 0805990-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805990-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: JURGLEYD ALEXANDRA DO CARMO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. (CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA EXPEDIÇÃO DA GUIA DEFINITIVA.
PREJUDICADO
. CONFORME
CONSULTA AO SISTEMA LIBRA, A GUIA DEFINITIVA DA APELANTE JÁ FOI EXPEDIDA DIA 25/06/2020, DESSA FORMA O CONTEXTO FÁTICO FOI ALTERADO POR FATO SUPERVENIENTE, GERANDO ASSIM A PERDA DO OBJETO.

2.

DA PRISÃO DOMICILIAR TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL DA PANDEMIA DE COVID-19.
IMPOSSIBILIDADE.
A PACIENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALÉM DE QUE, NÃO É POSSÍVEL A LIBERAÇÃO DE PRESOS DE FORMA COLETIVA, APENAS PELA ALEGAÇÃO DE RISCO À SAÚDE.
A RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ NÃO TRATA DE ATO APTO A AUTORIZAR, INDISTINTAMENTE, A LIBERTAÇÃO, EM MASSA, DE PRESOS PROVISÓRIOS OU DEFINITIVOS. NESSA PERSPECTIVA,
INEXISTE INFORMAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A PACIENTE INTEGRE GRUPO DE RISCO QUANTO AO COVID-19
TAMPOUCO DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDA REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. DESSA FORMA, NÃO BASTA A INVOCAÇÃO ABSTRATA DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PARA QUE O PODER JUDICIÁRIO DESCONSIDERE FATORES JÁ APRECIADOS E QUE DEMONSTRAM, A PRIORI, A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DA PACIENTE, ASSIM, DOSE DE RECOMENDAÇÕES HUMANITÁRIAS NÃO PODE SER REMÉDIO QUE MATE A SOCIEDADE E SEUS VALORES. CORONAVIRUS NÃO É HABEAS CORPUS.

3.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

TESE REJEITADA.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA ORDEM.
NÃO ACOLHIMENTO.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

5.

DA PROGRESSÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

CONCESSÃO.
NO TOCANTE AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR O HC N.º 111.840/ES, AFASTOU A OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA OS CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS, DEVENDO-SE OBSERVAR, PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, O DISPOSTO NO ART. 33, C/C. O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. LOGO, NÃO É LEGÍTIMO AGRAVAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DA PACIENTE, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 33, § 2.º, ALÍNEA C, E § 3.º DO CÓDIGO PENAL. NO MESMO SENTIDO É O ENUNCIADO N.º 440 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LITTERIS:
"FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, É VEDADO O ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DO QUE O CABÍVEL EM RAZÃO DA SANÇÃO IMPOSTA, COM BASE APENAS NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO."
QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DE PENA, RESTOU EVIDENTE QUE A PACIENTE É PRIMÁRIA, A SUA PENA-BASE FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, NÃO HÁ QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E A QUANTIDADE DA PENA APLICADA É INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, FAZENDO JUS À BENESSE LEGAL.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, CONCEDIDA EM PARTE
,
no que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a serem definidas pelo Juízo competente, devendo ainda ser modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em razão da paciente preencher os requisitos previstos no art. 33, §2º, alínea “c” e § 3º e art. 44, ambos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias vinte e um a vinte e três do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 24 de julho de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JURGLEYD ALEXANDRA DO CARMO SOUZA,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, nos autos da Ação Penal nº 0002001-11.2011.8.14.0097.

Narra o impetrante, em síntese que a paciente foi presa preventivamente em 10.12.2011, sendo revogada a sua prisão em 16.06.2012. Acrescenta que em 11.06.2020, a paciente foi presa novamente por força de sentença condenatória transitada em julgado, encontrando-se atualmente no Centro de Recuperação Feminino.

Esclarece que em 22.07.2016, a paciente foi condenada à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B do ECA, porém após oposição de embargos de declaração, o TJE, em acórdão exarado em 31.07.2019, reconheceu a prescrição da pena do crime de corrupção de menores, mantendo apenas a condenação à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, pelo crime de tráfico de drogas.

Alega que a paciente já cumpriu mais de 1/6 (um sexto) da pena, fazendo jus a progressão de regime para o aberto, e, que somente não protocolou pedido de progressão de regime, em razão do Juiz da Comarca de Benevides não ter expedido a guia de execução definitiva.

Afirma que deveria ter sido aplicado o regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que as circunstâncias judiciais foram sopesadas em favor da paciente e a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, de acordo com o previsto n art. 33, § 2º, c, §3º do CP.

Sustenta que a paciente faz jus a concessão de prisão domiciliar, pois é primária, possui residência fixa e trabalho definido, é mãe de dois adolescentes de 14 e 17 anos, além disso já cumpriu mais de 1/6 da pena. Assinala que é necessária a reavaliação da prisão da paciente, em razão da pandemia do coronavírus.

Assim, requer a concessão de medida liminar, para que a paciente seja posta em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares, até que seu pedido de progressão de regime seja analisado pelo Juiz de Execuções Penais.

O processo foi primeiramente distribuído à relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual observou a prevenção desta relatora (fl. 36).

Deneguei
a liminar à fl. 41, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

50/52
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- SÍNTESE DOS FATOS: No dia 09 de dezembro de 2011, por volta das 21h, no Balneário Estaleiro, Distrito de Benfica, a paciente JURGLEYD ALEXANDRA DO CARMO SOUZA foi presa em flagrante delito por exercer o comércio ilícito de entorpecentes, mantendo em depósito 161 petecas pesando 142 gramas de droga vulgarmente conhecida como COCAÍNA, 01 saco plástico transparente contendo substância química Na2C03 (Carbonato de Sódio Anidro) pesando 501 gramas da droga vulgarmente conhecida como BARRILHA, bem como, foram apreendidos a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), sacos plásticos transparentes e duas vasilhas margarina vazias, como materiais utilizados para confecção da referida droga apreendida.

- Em 15 de junho de 2012, este juízo revogou a prisão da paciente, por considerar não mais existir os requisitos da custódia cautelar. Encerrada a instrução processual.

- Em 13 de fevereiro de 2017, a paciente foi condenada pelos crimes em concurso material (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA), a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, regime Semiaberto, com direito de apelar em liberdade.

- A defesa interpôs recurso de apelação. O órgão ministerial apresentou as contrarrazões, motivos que os autos foram remetidos para julgamento do 2º grau deste Egrégio Tribunal. Em 06 de novembro de 2018, a 1ª Turma de Direito Penal reconheceu o recurso de apelação para, no mérito, negar provimento à pretensão recursal, mantendo integralmente a sentença condenatória objurgada.

- Em 08 de novembro de 2018, a defesa interpôs Embargos de Declaração, alegando omissão, vez que a corte não analisou a matéria para reconhecimento da prescrição do crime previsto no art. 244-B do ECA. Motivo, que os embargos foram reconhecidos e, de ofício, extinta a punibilidade da paciente em relação ao crime de corrupção de menores (artigo 244-B, do ECA) por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sendo mantido os demais termos do acórdão condenatório hostilizado. Os autos de apelação, foram arquivados com trânsito em julgado no dia 24 de setembro de 2019, de acordo com a certidão acostada.

-
Em 22 de outubro de 2019, este juízo determinou que a secretaria expedisse a Guia de Execução Definitiva e, em caso de liberdade o Mandado de recolhimento da paciente, em virtude de sentença condenatória transitada em julgado. Em 13 de dezembro de 2019, foi expedido o devido Mandado de Prisão por Sentença Condenatória em desfavor da paciente, pelo crime de Tráfico de Entorpecentes, sendo o referido instrumento cumprido em 11 de junho de 2020 às 15h45. Atualmente, a paciente se encontra custodiada no Centro de Reeducação Feminino em regime semiaberto, de acordo com informações do sítio eletrônico INFOPEN.

- A Guia Definitiva da acusada foi expedida dia 25/06/2020.

Nesta
Superior Instância
(fls. 52/62), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, se manifestou pelo
conhecimento
do
writ,
e no mérito
, pela
concessão parcial
da ordem, no que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em razão da paciente preencher os requisitos previstos no art. 33, §2º, alínea “c” e §3º e art. 44, ambos do Código Penal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente, em razão da
não expedição da guia definitiva da acusada, bem como requerer
a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia do Covid-19, tendo em vista o risco de contaminação da paciente diante da propagação da doença nos presídios, requer ainda a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, a concessão de liberdade em razão de condições pessoais favoráveis, e, por fim, a progressão para o regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Adianto desde logo que
conheço em parte
e

nesta parte
concedo parcial provimento a ordem impetrada.

1.

DA EXPEDIÇÃO DA GUIA DEFINITIVA.

Alega, a impetrante que resta impossibilitada de protocolar o pedido de progressão de regime, em virtude do Juízo da Comarca de Benevides não haver emitido a necessária guia de execução da paciente.

De acordo em consulta ao sistema LIBRA, a Guia Definitiva da apelante já foi expedida dia 25/06/2020, contingência que, de plano, torna prejudicada a análise do presente remédio legal, no ponto em referência.

Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

2. DA PRISÃO DOMICILIAR TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL DA PANDEMIA DE COVID-19.

No mérito, a impetrante requer a concessão de prisão domiciliar à paciente, em razão da pandemia do Covid-19, tendo em vista o risco de contaminação da mesma diante da propagação da doença nos presídios.

No entanto, a paciente não preenche os requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar, previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, não sendo o risco de contaminação ao Covid-19 justificativa legal para ensejar tal medida, eis que a mesmo sequer comprovou se enquadrar em uma das situações abaixo listadas, in verbis:

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de

regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Sobre o assunto, destaco jurisprudência:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO OU DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, OU AINDA, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE
. A situação excepcional pela pandemia do COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto. Não demonstrado que o paciente pertença ao grupo de risco, bem como nada indica que a equipe de saúde responsável pelo estabelecimento prisional não está tomando as devidas providências para diminuir a propagação da doença. Ordem denegada.
(TJSP - HC: 2063892-48.2020.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 13/04/2020, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/05/2020).

No que se refere ao contexto da pandemia do Covid-19, é sabido que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020, prevê aos Tribunais e Magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”.

Contudo, no caso vertente, não se vislumbra que a situação da paciente enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, não havendo qualquer indicativo de que esta esteja no grupo de risco do vírus.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que a paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19
tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhida registra contaminação pelo novo Coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ressalte-se o que mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ: “
a crise do novo Coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
”.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a
priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020,
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores. Coronavírus não é habeas corpus.

Nessa mesma linha de raciocínio, destaco, o ofício nº 402/2020–DAB/GAB/SEAP, ao qual a administração penitenciária informa que o interior das casas penais dispõe de assistência ambulatorial em atenção básica e havendo necessidades de atendimento de média e alta complexidade e cirúrgico há encaminhamento por meio de guias de acordo com a disponibilidade do SUS. Logo, infere-se que deve restar indubitavelmente demonstrada a impossibilidade de atendimento e medicação pelo sistema penal, hipótese não configurada nos autos.

Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e urgentes que possam resguardara saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não colocar em xeque o próprio sistema de segurança pública, ocasionando uma outra crise.

Além disso, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.

Dessa forma, destaco ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotados para resguardar a saúde dos detentos, seus familiares e servidores públicos da pandemia do COVID-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal.

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...).
Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis:
Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um

agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

Dessa forma, razão não assiste o requerente.

4.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME
.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras

medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime.
(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018).

5.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA ORDEM.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

6.

DA PROGRESSÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Por fim, requer o impetrante a concessão da ordem para que seja estabelecido o regime aberto para o início de cumprimento da pena e substituída a pena corporal por restritivas de direito.

Quanto aos pedidos de modificação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, entendo que
assiste razão
ao impetrante.

Com relação à
substituição da pena privativa de liberdade
, o Plenário da Suprema Corte, nos autos do HC n.° 97.256/RS, julgou inconstitucional a vedação contida no § 4.º do art. 33 e também no art. 44 da Lei n.º 11.343/2006, o que resultou na edição da Resolução n.º 05/2012, do Senado Federal, na qual foi suspensa a execução da parte final do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

Assim, afastado o óbice previsto na Lei de Drogas, deve ser analisado se a Paciente preenche ou não os requisitos para a obtenção da substituição da pena à luz do art. 44 do Código Penal.

No caso em exame, a Paciente faz jus à substituição da pena, tendo em vista que é primária, a sua pena-base foi fixada no mínimo legal, não há qualquer circunstância judicial desfavorável e a quantidade da pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos.

No tocante ao
regime

inicial de cumprimento de pena
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.º 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c/c. o art. 59, ambos do Código Penal.

Logo, não é legítimo agravar o regime de cumprimento da pena da paciente, a teor do disposto no art. 33, § 2.º, alínea c, e § 3.º do Código Penal, o qual dispõe que " o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto". Nesse sentido é o enunciado n.º 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, litteris:
"Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito."

No mesmo sentido tem sido os reiterados julgados do Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência está espelhada nos verbetes sumulares nº 718 e 719, respectivamente,
in verbis
:
"A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada." "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea."

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento

em parte
do
habeas corpus
e, nesta parte, pelo
provimento em parte
da ordem,
no que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a serem definidas pelo Juízo competente, devendo ainda ser modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em razão da paciente preencher os requisitos previstos no art. 33, §2º, alínea “c” e § 3º e art. 44, ambos do Código Penal.

É como voto.

Belém, 23/07/2020